Tribunal: TJES
Processo: 0005404-59.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005404-59.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: ADEMAIR NOBRE GONÇALVES e outros (2)

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005404-59.2022.8.08.0035

APELANTES/APELADOS: ADEMAIR NOBRE GONÇALVES, GABRIEL MIRANDA RODRIGUES

Advogado do(a) APELANTE: BIANCA CAMPELO RIBEIRO - ES26139-A

APELADO/APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
1. TRÁFICO DE DROGAS
(ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06). ABSOLVIÇÃO. APELANTE ADEMAIR. IMPOSSIBILIDADE.
2. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35, DA LEI Nº 11.343/06).
CONDENAÇÃO. NECESSIDADE.
3
. APLICAÇÃO DAS PENAS
.

REDUÇÃO DAS PENAS-BASES. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. RECURSOS DEFENSIVOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06.
Caso em que as declarações dos policiais são firmes, no sentido de que ambos os réus estavam dentro da residência, dispensando os materiais ilícitos, e, além disso, observa-se que, embora ambos os réus tenham apresentado versão semelhante em juízo, tais declarações são contraditórias e incongruentes com aquelas por eles prestadas durante o flagrante, além de carecerem de credibilidade. Portanto, não há dúvidas em se concluir pela comprovação suficiente da autoria em desfavor do apelante Ademair, motivo pelo qual o pleito absolutório não merece prosperar.

2. DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ART. 35, DA LEI Nº 11.343/06.

Assiste razão ao Ministério Público, tendo em vista que as provas dos autos conduzem ao juízo de certeza do ânimo associativo.

3. APLICAÇÃO DAS PENAS.
Na 1ª fase da dosimetria, embora não haja critério matemático vinculativo, verifica-se que a valoração da circunstância judicial negativa restou um tanto excessiva, devendo ser proporcionalmente reduzida.

4. Impossível conceder a minorante do “tráfico privilegiado” (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), tendo em vista que a condenação no crime de associação para o tráfico é incompatível com tal benefício, por demonstrar envolvimento com organização criminosa e dedicação às atividades criminosas. Jurisprudência.

5. Matérias prequestionadas.

6
.
Recurso
do Ministério Público provido. Recursos defensivos parcialmente providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público e DAR PARCIAL PROVIMENTO aos recursos defensivos.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005404-59.2022.8.08.0035

APELANTES/APELADOS: ADEMAIR NOBRE GONÇALVES, GABRIEL MIRANDA RODRIGUES

Advogado do(a) APELANTE: BIANCA CAMPELO RIBEIRO - ES26139-A

APELADO/APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
ADEMAIR NOBRE GONÇALVES e GABRIEL MIRANDA RODRIGUES
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Vila Velha (link no Id. 6461517, pp. 473-484), por meio da qual fora julgada parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, a fim de absolver os réus do crime previsto no art. 35, da Lei nº 11.343/06, e condená-los pela prática do crime previsto no art. 33, c/c art. 40, IV, ambos da Lei nº 11.343/06, às seguintes penas:

1)
ADEMAIR NOBRE GONÇALVES:

08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa,
em regime inicial
semiaberto
;

2)
GABRIEL MIRANDA RODRIGUES:
07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Emerge da Denúncia que, no dia 13 de julho de 2022, por volta das 06h30min, na Rua Angelina Martins Leal, nº 169, Bairro Soteco, em Vila Velha, os denunciados se associaram com o propósito de praticar o tráfico de drogas conhecidas como maconha, cocaína, crack e haxixe.

Consta que no dia e local indicados, os policiais se dirigiram ao endereço, para darem cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido nos autos de Ação Penal em que se apurava crime de homicídio (nº 0004791-39.2022.8.08.0035), bem como ao mandado de prisão expedido em desfavor de Caio Felipe Mota Santana.

No local, foi visualizado o momento em que os denunciados passaram a jogar drogas e dinheiro pela janela do imóvel, porém foram apreendidos: 01 (um) revólver Taurus, calibre .38 Special, 07 (sete) munições de mesmo calibre, R$ 1.163,00 (mil cento e sessenta e três reais), 11 (onze) papelotes de cocaína, 12 (doze) pinos de cocaína, 08 (oito) pedras pequenas de crack, 07 (sete) pedras médias de crack, 26 (vinte e seis) pinos de cocaína, 18 (dezoito) buchas de maconha, 04 (quatro) pinos com haxixe, 04 (quatro) buchas médias de maconha, 03 (três) aparelhos celulares e 12 (doze) adesivos para identificação de drogas.

Devidamente processados, os réus foram condenados pela prática do crime de tráfico de drogas, majorado pelo emprego de arma de fogo, porém foram absolvidos do crime de associação para o tráfico.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
e passo à análise do mérito.

1. DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06.

O apelante ADEMAIR pretende sua absolvição, alegando que estava no local apenas para consumir drogas com o corréu, tendo ficado apenas na varanda.

A
materialidade
está devidamente comprovada pelo Boletim Unificado (pp. 57-69), pelo Auto de Apreensão (pp. 71-75), pelas fotografias dos materiais apreendidos (pp. 77, 81, 121), e pelo Laudo de Exame Químico Definitivo (pp. 177-179), no qual se constatou o seguinte:

1) 11 (onze) papelotes de cocaína, com massa total de 26,5 g (vinte e seis gramas e cinco decigramas);

2) 38 (trinta e oito) pinos de cocaína, com massa total de 37,2 g (trinta e sete gramas e dois decigramas);

3) 15 (quinze) pequenas pedras de crack, com massa total de 5,5 g (cinco gramas e cinco decigramas);

4) 24 (vinte e quatro) buchas de maconha, com massa total de 79 g (setenta e nove gramas);

5) 05 (cinco) unidades de haxixe, com massa total de 3,9 g (três gramas e nove decigramas).

Em relação à
autoria
, esta não é questionada pelo apelante
GABRIEL
, o qual, em seu interrogatório, assumiu a posse das drogas e da arma, que guardava no interior de sua residência, para terceiros, em troca de dinheiro.

Quanto a ADEMAIR, afirmou que este apenas estava no local, naquela ocasião, para fumarem drogas, tendo ficado na varanda, sendo que este corréu não tinha noção dos demais materiais depositados na residência, e sequer teria dispensado os materiais (“mídia fls. 206”).

Ocorre que a versão trazida em seu interrogatório judicial é
contraditória
com aquela prestada por ele mesmo na esfera policial, quando afirmara que Ademair residia na sua residência há duas semanas, e que ambos teriam tentado dispensar as drogas, a arma e o dinheiro pelo beco ao lado da residência (pp. 15-17).

De seu turno, ADEMAIR afirmou, em seu
interrogatório
, que residia em uma quitinete, localizada no mesmo quintal em que Gabriel morava, e, na manhã daquele dia, assim que acordou para trabalhar, foi à casa de Gabriel fumar maconha, tendo os policiais chegado assim que usaram a droga, não tendo ciência dos entorpecentes no local, pois somente ficou na varanda (“mídia fls. 203”).

Na ocasião, confirmou parcialmente as declarações prestadas na esfera extrajudicial (pp. 21-23), alegando que algumas informações – tais como o envolvimento de outras pessoas ali designadas no tráfico de drogas, bem como o fato de que sabia onde estavam as drogas dentro da casa – teriam sido incluídas pelo Delegado de Polícia, sem autorização do declarante.

Contudo,
carece de credibilidade
a versão de que, às 05 horas da manhã, Ademair teria visualizado uma postagem de Gabriel na rede social ostentando drogas, tendo pedido para fumarem juntos.

Destaca-se, ainda, que Ademair afirmou que apenas alugava uma quitinete vizinha, no mesmo quintal, mas
não apresentou qualquer prova dessa alegação
. Aliás, o próprio Ademair
admitiu que residia com Caio “Capa Preta”
, justamente o alvo da operação e que era sabidamente o responsável pelo imóvel onde foram localizadas as drogas.

Nota-se, portanto, que, além de contraditórias, as versões dos réus são carentes de credibilidade e incapazes de induzir qualquer dúvida.

Por outro lado, verifico que os agentes públicos responsáveis pela ocorrência foram uníssonos em relatar que, no local,
visualizaram ambos os réus dispensando os materiais, de dentro da residência.
Nesse sentido, foram as declarações do Policiais Civis Sérgio Luiz Teixeira Walder e Sílvio José Telles Mussumeci Júnior, ambos confirmando os depoimentos na esfera investigativa, relatando que os materiais estavam visíveis e espalhados pelo imóvel (pp. 11 e 13).

Relataram, também, que o alvo dos mandados de busca e apreensão e de prisão temporária era Caio Felipe Mota Santana (“Capa Preta”), suspeito de chefiar o grupo criminoso e de ter realizado o homicídio em investigação.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos,
o que é justamente o presente caso,
valendo ressaltar que isso não significa atribuir-lhes automático caráter absoluto ou supervalorizado (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Como visto, no caso em voga, as declarações dos policiais são firmes, no sentido de que ambos os réus estavam dentro da residência, dispensando os materiais ilícitos, e, além disso, observa-se que, embora ambos os réus tenham apresentado versão semelhante em juízo, tais declarações são contraditórias e incongruentes com aquelas por eles prestadas durante o flagrante, além de carecerem de credibilidade.

Portanto, não tenho dúvidas em concluir pela comprovação suficiente da autoria em desfavor do apelante Ademair, motivo pelo qual
o pleito absolutório não merece prosperar.

Por oportuno, ressalto, à luz dos critérios do art. 28, § 2º, da Lei Antitóxicos, que a quantidade e a variedade de drogas apreendidas, as circunstâncias da apreensão, bem como a presença de arma de fogo e munições e de grande quantitativo de dinheiro, comprovam a destinação ao tráfico de drogas.

2. DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ART. 35, DA LEI Nº 11.343/06.

Com relação ao crime do
art. 35, da Lei de Drogas (associação para o tráfico)
, a doutrina ensina que “
a característica da associação é a estabilidade do vínculo que une os agentes, mesmo que nenhum dos crimes por eles planejados venha a se concretizar. Por isso, por mais que o art. 35 da Lei de Drogas faça uso da expressão
‘reiteradamente
ou não’, a tipificação desse crime depende da estabilidade ou da permanência (societas sceleris), características que o diferenciam de um concurso eventual de agentes (CP, art. 29)
1
”.

Neste ponto, os réus foram absolvidos, por insuficiência de provas, mas o Ministério Público pretende a condenação, e, neste ponto, entendo que
assiste razão
ao recorrente.

Com efeito, é verdade que nem mesmo o fato de duas pessoas residirem juntas caracteriza a prática do crime, por si só. Ocorre que, no caso,
as provas dos autos conduzem ao juízo de certeza do ânimo associativo
, pois,
além de os réus residirem juntos há, no mínimo duas semanas
, os policiais ouvidos em juízo afirmaram que
tal endereço era conhecido por pertencer a um terceiro
(Caio “Capa Preta”), foragido, que seria o líder do grupo.

Ademais, os policiais relataram que, na data dos fatos, foi realizada grande operação conjunta em outros endereços do referido suspeito, sendo localizados,
nesses outros locais
,
entorpecentes com embalagens e adesivos idênticos àqueles apreendidos na residência em que estavam os réus,
indicando que, de fato, eram parte do estoque pertencente ao grupo criminoso. Tais declarações estão comprovadas nos autos pelas fotografias de pp. 77, 81 e 121.

Ademais, ressalta-se que o Policial Civil Sílvio afirmou que, quando foram cumprir os mandados em desfavor de Caio “Capa Preta”, já havia inteligência de que, no local, residia uma pessoa nova no Bairro, que estava monitorado com tornozeleira eletrônica, justamente o réu Ademair.

Não se pode deixar de mencionar, também, que, no local, foi encontrado relevante quantitativo de dinheiro, além de arma de fogo e munições, e adesivos utilizados para identificação das drogas comercializadas pelo grupo em questão.

Por tais motivos, entendo que o pleito ministerial merece prosperar, motivo pelo qual
condeno
os apelantes pela prática do crime previsto no art. 35, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06.

3. APLICAÇÃO DAS PENAS.

a) Art. 33, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06.

Passando à
dosimetria
, observo que as penas-bases de ambos os apelantes foram elevadas para
07 (sete) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, em razão da
natureza
e da
quantidade
de drogas, circunstâncias preponderantes à luz do art. 42, da Lei nº 11.343/06, valendo ressaltar, ainda, a
variedade
dos entorpecentes e o
elevado potencial lucrativo
de drogas como cocaína e haxixe, enquanto o crack é especialmente reprovável por seu
alto
poder viciante.

A defesa questiona a valoração empregada, postulando a incidência da fração de
1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena
, porém relembro que a legislação não estabeleceu valores objetivos ou matemáticos, relegando tal atividade ao juízo ponderado do magistrado, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Para o exercício desse juízo, a jurisprudência tem sugerido diversas metodologias, sem atribuir caráter vinculante a qualquer delas, desde que haja um critério proporcional.

A partir dessas diretrizes, entendo que, no caso, apesar de a natureza, a quantidade e a variedade de drogas inspirarem elevação acima do mínimo legal, realmente
a valoração em 02 (dois) anos
– que representa quase metade da pena mínima – se apresenta
um tanto excessiva
, motivo pelo qual reduzo proporcionalmente a pena-base para
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na
2ª fase
, incide a atenuante da confissão espontânea apenas ao apelante
GABRIEL
, a qual valoro em 1/6 (um sexto), de modo que sua pena é reduzida para
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, enquanto a pena do apelante
ADEMAIR resta intacta.

Na
3ª fase
, impossível conceder a minorante do “tráfico privilegiado” (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), tendo em vista que
a condenação no crime de associação para o tráfico é incompatível com tal benefício, por demonstrar envolvimento com organização criminosa e dedicação às atividades criminosas
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024; AgRg no AREsp n. 2.316.768/RN, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 16/10/2023).

Ainda nesta fase, incide, em desfavor dos réus, a majorante pelo emprego de arma de fogo (art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06), valorada em 1/6 (um sexto), de modo que suas penas são elevadas para
06 (SEIS) ANOS E 27 (VINTE E SETE) DIAS DE RECLUSÃO (GABRIEL)
e
07 (SETE) ANOS, 03 (TRÊS) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO (ADEMAIR).

Para não incorrer em
reformatio in pejus
, mantenho as penas pecuniárias de
ambos
em
417 (QUATROCENTOS E DEZESSETE) DIAS-MULTA
.

Portanto, torno
DEFINITIVAS
as penas acima mencionadas.

b) Art. 35, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06.

Na
1ª fase
da dosimetria do crime de associação para o tráfico, verifico que a
culpabilidade
é normal ao tipo, não há
antecedentes
e não há elementos para valorar a
personalidade
e a
conduta social
. Os
motivos
e as
circunstâncias
também são inerentes ao crime, e não há relevância no
comportamento da vítima
.

Por outro lado, devem ser valorados negativamente os elementos preponderantes do art. 42, da Lei nº 11.343/06, sendo especialmente reprováveis a
natureza
e a
quantidade de drogas
, conforme fundamentação do tópico anterior. Por tal motivo, elevo as penas-bases dos réus para
03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 762 (setecentos e sessenta e dois) dias-multa.

Na
2ª fase
, não há agravantes, porém incide, em favor de Gabriel, a atenuante da confissão espontânea, porquanto confessou que guardava as drogas para terceiros, por período contínuo e permanente, bem como que residia com o corréu Ademair e ambos tentaram, juntos, dispensar a droga, ainda que tal confissão tenha sido parcialmente retratada em juízo (Súmula nº 545/STJ; (AgRg no AREsp n. 2.461.452/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023).

Portanto, atenuo a pena de
Gabriel
em 1/6 (um sexto), resultando em pena intermediária de
03 (três) anos, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
(Súmula nº 231/STJ). A pena de
Ademair é mantida intacta.

Na
3ª fase
, incide, em desfavor dos réus, a majorante pelo emprego de arma de fogo (art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06), valorada em 1/6 (um sexto), de modo que suas penas são elevadas para
0
3
(
TRÊS
) ANOS,
08 (OITO) MESES E 21 (VINTE E UM)
DIAS DE RECLUSÃO
E 816 (OITOCENTOS E DEZESSEIS) DIAS-MULTA

(GABRIEL)
e
0
4
(
QUATRO
) ANOS,
05
(
CINCO
) MESES E
20
(
VINTE
) DIAS DE RECLUSÃO
E 889 (OITOCENTOS E OITENTA E NOVE) DIAS-MULTA

(ADEMAIR)
.

c) Concurso de crimes e demais disposições.

Incide, no caso, o concurso material de crimes (art. 69, do Código Penal), de modo que as penas dos apelantes são totalizadas da seguinte forma:

1)
ADEMAIR NOBRE GONÇALVES:

11
(
onze
) anos,
09 (nove) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e 1.306
(
mil trezentos e seis
) dias-multa
;

2) GABRIEL MIRANDA RODRIGUES:
0
9
(
nove
) anos,
09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias
de reclusão e
1.233
(
mil duzentos e trinta e três
) dias-multa.

Mantenho o valor de cada dia-multa no mínimo legal.

O tempo de prisão preventiva (desde 13/7/2022 – aproximadamente 01 ano e 08 meses) é insuficiente para autorizar regime inicial diverso do
fechado
, para ambos os réus, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

Impossível conceder os benefícios dos artigos 44 e 77, do Código Penal.

Considero prequestionadas as matérias debatidas.

4. CONCLUSÃO.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
do Ministério Público
, a fim de reformar a r. Sentença e
condenar
os réus pela prática do crime previsto no
art. 35, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06,
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos defensivos
, a fim de reduzir as penas pela prática do crime previsto no
art. 33, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06
, em concurso material, assim totalizadas:

1)
ADEMAIR NOBRE GONÇALVES:

11
(
onze
) anos,
09 (nove) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e 1.306
(
mil trezentos e seis
) dias-multa,
em regime inicial
fechado
;

2) GABRIEL MIRANDA RODRIGUES:
0
9
(
nove
) anos,
09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias
de reclusão e
1.233
(
mil duzentos e trinta e três
) dias-multa,
em regime inicial
fechado
.

É como voto.

1
LIMA, Renato Brasileiro de.
Legislação criminal especial comentada:
volume único. 8.ed. Salvador: JusPODIVM, 2020. pg. 1.080.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)